Tribunal: TJSP
Processo: 1004034-64.2024.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS – LAUDO TÉCNICO DE CONTEÚDO VAGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO.